Tribunal: TJDFT
Processo: 0707731-50.2022.8.07.0006
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0707731-50.2022.8.07.0006 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO PAINEIRAS I EMBARGADO: SERGIO GOVEA PEREIRA DESPACHO Trata-se de embargos de declaração opostos pelo CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PAINEIRAS contra o v. acórdão n. 1718401 exarado sob o ID 48471261, pelo qual a egrégia 8a Turma Cível conheceu e deu provimento parcial ao recurso de apelação interposto pelo embargado, suspendendo, inclusive, a exigibilidade dos ônus sucumbenciais, ante a gratuidade de justiça concedida ao apelante. Da análise dos embargos de declaração opostos sob o ID 48965648 observa-se que o embargante pretende agregar efeitos infringentes ao recurso. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação do embargado para ofertar contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 1 de agosto de 2023 às 13:34:00. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora